Tribunal: TJBA
Processo: 8011816-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011816-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANGELA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
VANICE RIBEIRO SOUSA, WALINGTON CARLOS DE LIMA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO ADEQUADO. PERÍODO DE APURAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CÁLCULOS DO MUNICÍPIO QUE IGNORAM 17 DOS 24 MESES RECONHECIDOS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. REGIME TRIFÁSICO. IPCA-E E POUPANÇA ATÉ 08/12/2021 — TEMA 810/STF. SELIC DE 09/12/2021 ATÉ 31/07/2025 — EC 113/2021 E TEMA 1.361/STF. IPCA + 2% A.A. OU SELIC, O QUE FOR MAIS FAVORÁVEL AO CREDOR, A PARTIR DE 01/08/2025 — EC 136/2025 E PROVIMENTO CNJ Nº 207/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. PARCIAL PRO
VIMENTO PARA
DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS QUE OBSERVEM O PERÍODO INTEGRAL DO CONTRATO E FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O V
ALOR DA CONDENAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por MARIANGELA SILVA SOUZA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra o MUNICÍPIO DE MUCURI, acolheu impugnação da Fazenda Municipal e homologou cálculos no valor de R$ 4.112,72, referentes a verbas rescisórias — 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3 — devidas pelo exercício do cargo de Professora N2 no período de 01/08/2012 a 28/07/2014.

2 - A Agravante sustenta que os cálculos homologados incorrem em erro no período de apuração, que deveria abranger 24 meses e não apenas 7/12 avos de 2014, e nos índices de atualização aplicados, apontando violação à coisa julgada. O Município arguiu, em preliminar, o não cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva; (
ii
) saber se os cálculos homologados observam o período de apuração fixado na sentença exequenda; (
iii
) saber quais índices de correção monetária e juros de mora são aplicáveis às condenações da Fazenda Pública no regime normativo atual; e (
iv
) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença observam a sistemática do art. 85 do CPC e do Tema 1.076/STJ, e se comportam majoração em razão da atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que resolvem impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, pois possuem natureza de decisão interlocutória. A apelação somente é cabível quando a decisão encerra definitivamente o procedimento executivo. Preliminar rejeitada.

5 - A sentença exequenda é expressa ao fixar o período de apuração das verbas rescisórias em 01/08/2012 a 28/07/2014, correspondente a 24 meses de efetivo exercício. Os cálculos apresentados pelo Município e homologados pela decisão agravada consideraram apenas 7/12 avos de 2014, ignorando 17 meses de serviço prestado, o que implica violação direta à coisa julgada. Com base de cálculo de R$ 1.013,20 e período de 24 meses, o valor bruto devido — R$ 2.026,40 de 13º salário e R$ 2.701,86 de férias acrescidas de 1/3, totalizando R$ 4.728,26 — já supera, antes de qualquer acréscimo moratório, o montante total homologado de R$ 4.112,72.

6 - Os índices de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública observam regime trifásico: (a) do inadimplemento até 08/12/2021, aplica-se correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947); (b) de 09/12/2021 até 31/07/2025, incide exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e do Tema 1.361/STF (RE 1.474.302); e (c) a partir de 01/08/2025 até o efetivo pagamento, incide o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, ou a taxa SELIC, o que for mais favorável ao credor, nos termos do art. 100, §12, da CF/1988, na redação da EC 136/2025, e do Provimento CNJ nº 207/2025.

7 - Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, passíveis de revisão de ofício em qualquer grau de jurisdição. A sentença fixou os honorários em 10% do valor dado à causa, sem observar a sistemática do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Nos termos do Tema 1.076/STJ (REsp 1.906.623/SP, Corte Especial, j. 16/03/2022), a fixação por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos. A base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação efetivamente apurada na fase de cumprimento de sentença, observando o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

8 - Em razão da atuação recursal vitoriosa do patrono da Agravante, os honorários são majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor da condenação apurada nos novos cálculos.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para reformar a decisão agravada e determinar a elaboração de novos cálculos que: (i) observem o período integral de 01/08/2012 a 28/07/2014 (24 meses), com base de cálculo de R$ 1.013,20; (
ii
) apliquem o regime trifásico de atualização — IPCA-E e poupança até 08/12/2021; SELIC de 09/12/2021 até 31/07/2025; e IPCA + 2% a.a. ou SELIC, o que for mais favorável ao credor, a partir de 01/08/2025; e (
iii
) fixem os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação apurada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011816-51.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIANGELA SILVA SOUZA
e parte Agravado
MUNICÍPIO DE MUCURI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.